Tribunal: TJDFT
Processo: 0030461-61.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PERDIMENTO. PRODUTO OU PROVEITO DO CRIMO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. OMISSÃO. DECRETAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA. PRECEDENTE. ORIGEM LÍCITA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O pleito submetido a esta Corte consiste em definir sobre a possibilidade de decretação do perdimento de bens objeto de medida cautelar como efeito automático da condenação, mesmo após a sentença condenatória.
2. hipótese em que a sentença, embora tenha deliberado sobre destinação das drogas e sobre alguns bens e dinheiro apreendidos, não se manifestou acerca da destinação de imóveis sequestrados, a despeito de não haver discussão nos autos de que os bens foram adquiridos com o proveito da prática do crime de tráfico de drogas e, outrossim, utilizados na consecução desse fim ilícito.
3. A perda dos bens obtidos como proveito da atividade criminosa decorre como efeito automático da sentença condenatória, ainda que a medida seja decretada em momento posterior, o que equivale a dizer que não subiste preclusão pro judicato, quiçá suposta reformatio in pejus, que impeça a decretação do perdimento quando os bens derivam direta ou indiretamente da empreitada criminosa, mormente se já sequestrados em medida cautelar anterior.
4. A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, o que, na espécie, não ocorre.
5.Recurso conhecido e não provido.